Tribunal: STF
Processo: Rcl 66489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sólio S. A., com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0020107-26.2018.5.04.0381, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre médico e a instituição ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Consoante anota a Reclamante, “o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho (...)  é que há fraude na mera intermediação de mão-de-obra, uma vez que manifesta entendimento de que a parte contratada (médico) não pode formar sociedade cooperativa e manter contrato de prestação de serviços, desconsiderando a previsão legal expressa do artigo 442 da CLT.”



    Afirma que o Juízo reclamado “acabou por reconhecer a ilicitude da terceirização e, por evidente, desconsiderou as decisões desta E. Corte, que firmou entendimento de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (conforme julgamento da ADPF n. 324, STF)”.



    Sustenta, ainda, que o órgão fracionário julgador desconsiderou as previsões legais do artigo 442 da CLT e do art. 4° da Lei 6.019/74, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    Argumenta que a relação mantida entre as partes não possuía natureza empregatícia. Segundo anota, “a relação havida entre reclamante e reclamada era de natureza societária, pois, conforme afirma, o beneficiário do ato reclamado é acionista da ora reclamante. Alega que na ação trabalhista, o então “reclamante (MÉDICO), pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego (de 02/04/2013 a 15/06/2016) com a Instituição ora autora, a partir da desconsideração de contrato de cooperativa da qual era alegadamente sócio”.



    Afirma que a construção do Tribunal Regional do Trabalho, acerca de uma suposta relação trabalhista e empregatícia, viola os princípios da legalidade, da livre iniciativa, da concorrência e segurança jurídica, bem como afronta o posicionamento deste Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados. 



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para (i) reconhecer a incompetência da justiça do trabalho para se determinar a remessa do processo originário 0020107- 26.2018.5.04.0381 para a justiça comum e ii) cassar a decisão de reconhecimento de vínculo de emprego, proferida pela 5ª. Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. Região, nos autos da Ação Trabalhista n. 0020107- 26.2018.5.04.0381, posto que violou o entendimento exarado na ADPF n. 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), além da ADC 48 e ADIs 3991 e 5625.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725), bem como no descumprimento da Súmula Vinculante 10.



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos paradigmas de controle, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado, que manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, está assim justificado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. MÉDICO. COOPERATIVA. O art. 442, § único, da CLT, que preceitua a inexistência de relação de emprego entre sociedade cooperativa e associados, não pode ser interpretado de forma literal, sob pena de autorizar a existência de fraudes e violação aos direitos dos trabalhadores constantes no art. 7º da Constituição Federal. Sentença mantida.



    (...)



    A segunda demandada, Unica Saúde S.A., insurge-se em relação aos seguintes itens: nulidade processual, acolhimento do aditamento extemporâneo, cerceamento de prova/defesa, vínculo de emprego, demais parcelas, horas extras, danos morais, assistência judiciária gratuita, honorários assistenciais e honorários advocatícios sucumbência.



    (...)



    1. VÍNCULO DE EMPREGO. MÉDICO. COOPERATIVA Insurgem-se os reclamados contra a sentença no tocante ao vínculo de emprego. A segunda reclamada alega que a relação era societária, autônoma, sem dependência e subordinação. Sustenta que o autor, com médico, possuía amplos conhecimentos dos seus direitos e obrigações, além de manter várias relações societárias e contratuais, com cumprimento de horário e plantões. Menciona que o reclamante possuía consultório particular e organizava o próprio horário de trabalho. O terceiro demandado afirma que o autor detinha plena e ampla autonomia no curso de suas atividades. Sustenta que a aferição das horas prestadas não possuía a finalidade de controle da jornada, e sim do real cumprimento do objeto do contrato administrativo. Menciona que o reclamante sempre recolheu contribuição previdenciária como autônomo e sócio da empresa que integrava. 



    Em relação ao vínculo de emprego, o Juízo a quo decidiu que (ID. 81947b5): 



    (...)



    A despeito do código de recolhimento acima referido, que não constitui elemento decisivo na solução da controvérsia posta, os demais documentos mencionados podem ser tidos por indicativos de regularidade formal da adesão do demandante ao quadro societário da apontada empregadora, tenho que a relação que efetivamente veio a se desenvolver, conforme prova oral colhida, em nada se identifica com os princípios norteadores dessa forma de organização de trabalhadores, verificando-se, ao contrário, o desenvolvimento de relação hierarquizada e sem qualquer traço da solidariedade própria do vínculo cooperado. 



    [...] 



    Dentre os requisitos da relação de emprego, antes referidos, resta, no caso, evidenciado o mais relevante, consistente na subordinação, inclusive pelo aspecto subjetivo, mas notadamente pelo aspecto objetivo ou estrutural. Conforme relatou a testemunha, sem contraposição por outro elemento, o demandante submetia-se a controle de horário, sequer sendo pensável situação diversa, em vista da incontroversa prestação de atendimento à população em posto de saúde público, de evidente necessidade de funcionamento permanente, em horário pré-definido. Pelo aspecto objetivo ou estrutural a subordinação se revela ainda mais evidente, pela natureza das atividades desempenhadas - prestação se serviços médicos -imprescindível à atuação do Município demandado na assistência à saúde da população. Essa necessidade permanente da atividade desempenhada pelo demandante, a par de revelar a subordinação por ambos os aspectos analisados, também faz certa a não eventualidade da relação em apreço. 



    Em suma, pela conjugação dos termos da defesa e dos elementos de prova trazidos aos autos pela própria primeira demandada, o que se verifica é prestação de trabalho humano de forma pessoal, mediante subordinação, em benefício de terceiro não integrante da relação associativa pretensamente formalizada, mediante contraprestação vinculada especificamente ao trabalho, tudo em pleno desacordo com os princípios próprios do vínculo de cooperação, na linha do analisado no acórdão acima transcrito. Não resta dúvida de que a prestação de serviços sob tais características em nada se identificada com o intuito dos que se unem em cooperativa, cujo objetivo, o que é intuitivo, é a busca da emancipação e autonomia [...]. (grifos acrescidos)



    Inicialmente, registro que a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. Independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica, forma-se o vínculo de emprego. Assim, importa a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho. Sua base se encontra em fatos reais, importando somente a existência de prestação do labor com os requisitos acima elencados para atingir aos fins empresariais, sendo irrelevante a denominação emprestada à figura jurídica que envolve a prestação de serviços. 



    Em matéria de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação de serviço, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC. 



    Na petição inicial, o reclamante afirmou que sua contratação, na função de Médico, foi feita por intermédio de "cooperativas", para trabalhar em prol do Município de Igrejinha. Sustentou que as duas primeiras reclamadas não preenchiam os requisitos legais para que pudessem atuar como cooperativas, o que foi rechaçado pela defesa. 



    Em relação à prova documental, a segunda reclamada apresentou TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES (ID. a8c1338 - Págs. 2 e 3), por meio do qual o autor adquiriu em 20 de março de 2013 e cedeu em 20 de abril de 2017, 1 (uma) ação ordinária nominativa, no valor de R$ 1,00, correspondente a 0,02% do capital subscrito da demandada Unica Saúde S.A. Além disso, juntou aos autos a relação de pró-labore (ID. a8c1338 - Pág. 4). 



    Consta dos autos, ainda, declaração indicando que todos os prestadores de serviços são sócios da segunda reclamada, que não possui empregados, e que efetua o pagamento do INSS correspondente aos serviços profissionais executados por sócios da empresa junto à Prefeitura Municipal de Igrejinha (ID. e1e4750 - Pág. 1).



    Destaco que o art. 442, § único, da CLT, que preceitua a inexistência de relação de emprego entre sociedade cooperativa e associados, não pode ser interpretado de forma literal, sob pena de autorizar a existência de fraudes e violação aos direitos dos trabalhadores constantes no art. 7º da Constituição Federal.



    No caso, imperiosa a análise da prova oral (ID. 06b9ce6) em razão do princípio da primazia da realidade:



    [...] trabalhou juntamente com o reclamante em um Posto Municipal de Saúde no bairro Vila Nova, em Igrejinha, por período que não sabe precisar, estimando que haja sido de 1 ano, aproximadamente entre os anos de 2013 e 2014; que o reclamante atuava como médico ginecologista, realizando exames pre-natal e, quando precisava, inclusive como clínico; que no referido local, trabalhava mediante contratação de "empresa ou cooperativa"... desempenhando a função de recepcionista, na qual lhe incumbia entregar ao reclamante controle de horário, registrado diariamente e recolhido mensalmente, documento no qual constava os horários de trabalho e assinatura do demandante, procedida pelo próprio... que os médicos e dentistas eram contratados de uma cooperativa, ao que se recorda, sendo que o pessoal administrativo era contratado de outra cooperativa e o pessoal dos serviços gerais de limpeza eram contratados de uma terceira empresa... que trabalhou desde aproximadamente os 14 anos em favor do Município de Igrejinha em sucessivos contratos que não sabe especificar a natureza e, após, como cargo em comissão, até que, no início do penúltimo mandato de prefeito, em razão de que se sagrou vencedor nas eleições partido opositor ao que vinha administrando o município, acabou despedida, o que ensejou a realização de abaixo-assinado pelos residentes no bairro no qual trabalhava, vindo então a receber uma ligação telefônica do prefeito, Sr. Joel Wilhelm, em 2013, propondo que retomasse o trabalho, para o que o seu nome seria indicado para admissão por uma empresa prestadora de serviço [...]. (grifos acrescidos)



    A partir do conjunto probatório, entendo que a cooperativa atuava como simples intermediadora de mão de obra, havendo desvirtuamento de seu objeto, que pressupõe o desempenho de atividade de forma autônoma. Como indicou a testemunha, a contratação mediante "empresa ou cooperativa" era requisito exigido pelas demandadas, o que fica evidente quando a testemunha menciona que os médicos e dentistas eram contratados de uma cooperativa, ao que se recorda, sendo que o pessoal administrativo era contratado de outra cooperativa e o pessoal dos serviços gerais de limpeza eram contratados de uma terceira empresa. Tenho que a relação que efetivamente veio a se desenvolver em nada se identifica com os princípios norteadores dessa forma de organização de trabalhadores, verificando-se, ao contrário, o desenvolvimento de relação hierarquizada e sem qualquer traço da solidariedade própria do vínculo cooperado. Ainda que o autor contasse com outras fontes de renda, como afirma a defesa, tal fato não veda o reconhecimento do vínculo, pois é permita a manutenção de mais de uma relação de trabalho. Nego provimento.



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão por meio da qual assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pelo beneficiário da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, conforme disposto nos artigos 2° e 3° da CLT. 



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958252, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes não se identifica com os princípios norteadores do instituto da terceirização. 



    Anoto que, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Lado outro, não há falar em descumprimento da Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve, no ato impugnado, o afastamento de dispositivos legais com fundamento em norma extraída da constituição. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a afronta à Súmula Vinculante 10 se dá quando o sentido conferido a determinada norma por órgão fracionário de Tribunal acaba por deixá-la à margem do ordenamento jurídico, sem qualquer aplicabilidade, de forma direta (reconhecimento da inconstitucionalidade) ou indireta (completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência)”. (Rcl 10.958, Min Rosa Weber, 1ª Turma, Dje 27.3.2023)



    Consoante bem anotado pelo Ministro Roberto Barroso, “a diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.” (Rcl 39580, Min. Roberto Barroso, DJe 19.3.2020)



    Assim, quando ocorre apenas a interpretação da norma infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, e limitação da sua aplicação a determinadas hipóteses, como na presente hipótese, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator